Tribunal: STF
Processo: RE 1464288
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE UM CARGO PÚBLICO COM UM EMPREGO PÚBLICO. LEI REGULAMENTADORA. JORNADA SEMANAL LIMITADA EM 24H. ART. 14 DA LEI Nº 7.394/85. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. PROTEÇÃO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO PROFISSIONAL. DIREITOS INDISPONÍVEIS. TEMA Nº 1.081/STF. DISTINGUISHING. JORNADA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por Jean Carlos Correia Guerra em adversidade à sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na presente ação de procedimento comum ajuizada em face da Universidade Federal do Rio Grande do Norte visando à anulação do Processo Administrativo nº 23077.018657/2022-59 ou de eventuais penalidades que lhe venham a ser aplicadas, além da condenação da ré na obrigação de não instaurar novos processos administrativos com o mesmo objeto, assegurando-lhe, assim, a acumulação de cargo e emprego públicos como Técnico em Radiologia. 



    2. A controvérsia dos autos gravita em torno da possibilidade ou não de acumulação de um cargo público de Técnico em Radiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com carga horária semanal de 24 horas, com um emprego público de Técnico em Radiologia da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, também com carga horária semanal de 24 horas, a despeito da limitação contida no art. 14 da Lei 7.394/1985. 



    3. Como o apelante vem cumprindo uma carga horária semanal de 48h considerando o exercício de seus dois vínculos de Técnico em Radiologia, a UFRN instaurou o Processo Administrativo nº 23077.018657/2022-59 para, nos moldes do disposto no art. 133 da Lei nº 8.112/90, oportunizar ao servidor o exercício do direito de optar por um dos vínculos ou pela redução da carga horária total semanal, para que passe a respeitar a limitação expressamente prevista na Lei nº 7.394/1985, qual seja, a de no máximo 24 horas semanais considerando ambos os vínculos (público e privado), sob pena de possível instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



    4. A CF/88 veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, com exceção dos casos em que haja compatibilidade de horários, respeito ao teto remuneratório e envolva, necessariamente, dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.



    5. Em relação ao ponto em debate, o Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, a acumulação será viável desde que se demonstre a compatibilidade de horários entre as hipóteses excepcionadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso XVI do art. 37 da CF/88, pois essa é a única condicionante que se extrai da ordem constitucional. 



    6. O autor, ora apelante, comprovou documentalmente que a acumulação de um cargo público com um emprego público de Técnico de Radiologia, cada um com carga horária semanal de 24h, não prejudica o desempenho esperado pela Administração, seja a UFRN, seja a EBSERH. 



    7. A esse respeito, consta expressamente da Declaração subscrita pelos Chefes da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos e do Setor de Apoio Diagnóstico que Jean Carlos Correia Guerra vem desempenhando suas atividades de Técnico de Radiologia no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL desde 2004 com pontualidade, assiduidade, zelo e ética, mesmo considerando o segundo vínculo por ele mantido, também de 24h semanais, o que não impacta suas atividades e o cumprimento de sua carga horária.



    8. Além disso, o Relatório de Desempenho Individual emitido em 09/03/2022 pelo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFRN atribuiu ao apelante a nota 8.68 (sendo 10 o patamar máximo) em sua avaliação referente ao ano de 2021, ao passo que a avaliação individual realizada pela EBSERH nesse mesmo ano atribuiu ao apelante a nota 98.61 (sendo 100 o patamar máximo). 



    9. Portanto, restou comprovado que a acumulação pretendida não causava prejuízos à Administração, pois inexiste superposição de horários ou mesmo desempenho abaixo do esperado. 



    10. Ocorre que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a Lei Federal nº 7.394/1985, ao regulamentar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabeleceu em seu art. 14 a limitação da carga horária semanal para esse profissional em 24 horas como uma evidente forma de proteção desses profissionais à tecnologia insalubre e perigosa a que estão submetidos, haja vista que a exposição aos raios ionizantes acima do valor de referência cientificamente recomendado pode causar danos irreversíveis à saúde. 



    11. Segundo o próprio STJ, " em que pese o art. 37, inciso XVI, alínea c da Constituição Federal possibilitar aos profissionais de saúde a acumulação de dois cargos ou empregos na área de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, é inadmissível a acumulação de dois cargos de Técnicos em Radiologia fora da limitação da jornada de trabalho previsto no referido dispositivo infraconstitucional, visto que, acaso ultrapassado tal limite, restaria violado o direito à saúde e integridade física, insculpido na Constituição Federal, que é indisponível, em função do bem comum maior a proteger ". Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.220.694/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 22/4/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.081.036/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 28/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 18.2.2014 e AgRg no AgRg no AREsp 138.186/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012. 



    12. O Eg. Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, realiza um inequívoco distinguishing ao apreciar o texto do art. 14 da Lei nº 7.394/85 com relação às demais legislações reguladoras de atividades profissionais, pois a limitação da jornada para os Técnicos em Radiologia não está relacionada exclusivamente à necessidade de descanso e exercício da profissão com qualidade e eficiência, mas, sobretudo, à salvaguarda de sua integridade física, que é indisponível. 



    13. Essa particularidade inerente à profissão dos Técnicos em Radiologia obsta a aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1246685 ( leading case ) sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional, que resultou na aprovação do Tema nº 1.081, nos seguintes termos: "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.



    14. Conforme já decidiu esta Eg. Terceira Turma em recentes julgados, a norma constitucional permissiva das hipóteses excepcionais de acumulação de cargos possui caráter genérico, enquanto a Lei nº 7.394/85 é especial porque apresenta um conteúdo protetivo essencial ao exercício da profissão de Técnico em Radiologia com segurança, não havendo que falar em violação à hierarquia das normas. 



    15. A acumulação de 2 (dois) cargos de Técnico em Radiologia , superando a jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, afronta o disposto no art. 14 da Lei 7.394/85 porque a norma que restringe a carga horária de trabalho para esse profissional atende a preceitos de saúde pública, trazendo proteção aos trabalhadores que exercem as suas atividades laborais expostos à radiação ionizante, não sendo possível a sua disposição pela parte autora. Precedentes: TRF5, Processo: 08003374420214058503, Apelação / Remessa necessária, Desembargador Federal Rogério De Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 30/06/2022; AC 08038746620214058400, Des. Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julg. em 17/02/22; APELREEX 08005782520194058200, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julg. em 07/11/2019; APELREEX 08084853820164058400, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 24/04/2018; AC 08010717220144058201, Des. Federal Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho (Convocado), 4ª Turma, julg. em 07/07/2015. 



    16. Não é possível superar a limitação de jornada prevista no art. 14 da Lei nº 7.394/85 com base em prova pericial a ser realizada com a finalidade de comprovar que o atual estado das coisas teria eliminado qualquer possibilidade de contaminação dos Técnicos em Radiologia, mesmo que submetidos a jornada de trabalho semanal superior àquela definida pelo legislador ordinário. 17. O art. 2º, caput e § 1º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) estabelece que a revogação de texto de lei somente pode ocorrer com a superveniênica de outra lei que expressamente o declare, que seja com ele incompatível ou que regule inteiramente a matéria.



    18. Apelação improvida. Verba honorária sucumbencial devida em 01 (um) ponto percentual, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Alega que 



    “[o] próprio órgão de classe da categoria profissional reconhece que deve o limite de 24 horas ser considerado com relação a cada cargo individualmente, sendo assim, perfeitamente possível que haja a acumulação de cargos de técnico de Radiologia, sem qualquer óbice relativo à soma de suas cargas horárias.” 



    Defende o recorrente, em síntese, que:



    “Consoante se depreende da leitura das escalas e da declaração já constante dos autos (referente aos dois vínculos mantidos pelo ora recorrente), percebe-se claramente a compatibilidade de horários entre os vínculos e a inexistência de prejuízo no labor desses empregos, visto que além dos horários não serem prejudicados, as atividades de ambos os vínculos são desenvolvidas no mesmo Hospital e ambiente de trabalho, sob a mesma chefia, e utilizando-se da mesma escala de trabalho (vide escalas em anexo).”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “No caso concreto, o autor, ora apelante, comprovou documentalmente que a acumulação de um cargo público com um emprego público de Técnico de Radiologia, cada um com carga horária semanal de 24h, não prejudica o desempenho esperado pela Administração, seja a UFRN, seja a EBSERH. 



    A esse respeito, consta expressamente da Declaração subscrita pelos Chefes da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos e do Setor de Apoio Diagnóstico que Jean Carlos Correia Guerra vem desempenhando suas atividades de Técnico de Radiologia no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL desde 2004 com pontualidade, assiduidade, zelo e ética, mesmo considerando o segundo vínculo por ele mantido, também de 24h semanais, o que não impacta suas atividades e o cumprimento de sua carga horária. (id. 4058400.11045047)



    Além disso, o Relatório de Desempenho Individual emitido em 09/03/2022 pelo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFRN atribuiu ao apelante a nota 8.68 (sendo 10 o patamar máximo) em sua avaliação referente ao ano de 2021, ao passo que a avaliação individual realizada pela EBSERH nesse mesmo ano atribuiu ao apelante a nota 98.61 (sendo 100 o patamar máximo) - id. 4058400.11045045



    Portanto, restou comprovado que a acumulação pretendida não causava prejuízos à Administração, pois inexiste superposição de horários ou mesmo desempenho abaixo do esperado.



    Ocorre que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a Lei Federal nº 7.394/1985, ao regulamentar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabeleceu em seu art. 14 a limitação da carga horária semanal para esse profissional em 24 horas como uma evidente forma de proteção desses profissionais à tecnologia insalubre e perigosa a que estão submetidos, haja vista que a exposição aos raios ionizantes acima do valor de referência cientificamente recomendado pode causar danos irreversíveis à saúde.



    (...)



    Portanto, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, realiza um inequívoco distinguishing ao apreciar o texto do art. 14 da Lei nº 7.394/85 com relação às demais legislações reguladoras de atividades profissionais, pois a limitação da jornada para os Técnicos em Radiologia não está relacionada exclusivamente à necessidade de descanso e exercício da profissão com qualidade e eficiência, mas, sobretudo, à salvaguarda de sua integridade física, que é indisponível. 



    Essa particularidade, em meu entendimento, obsta a aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1246685 (leading case) sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional, que resultou na aprovação do Tema nº 1.081, nos seguintes termos: ‘As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.’”



    Nessa conformidade, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL. LIMITAÇÃO A 24 HORAS SEMANAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.375.960/MS-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/7/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. CARREIRA DE MÉDICO RADIOLOGISTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 1.234/1950. LEIS DISTRITAIS NºS 2.585/2000 E 3.323/2004. LC 840/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 1.234/1950, Leis Distritais n°s 2.585/2000 e 3.323/04 e LC n° 840/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.321.438/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/22).



    Nesse mesmo sentido a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.445.647/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/7/23. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente